Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
O agravante pede a concessão de tutela de urgência incidental para autorizar a retenção dos honorários contratuais até decisão de mérito do presente agravo de instrumento. Para tanto, alega superveniência de fato novo, qual seja, a iminência do pagamento das requisições de pequeno valor expedidos pelo juízo de origem. DECIDO O agravante interpôs o presente recurso objetivando a reserva de 20% do credito decorrente do cumprimento de sentença para pagamento de seus honorários contratuais. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, assim como não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, portanto natural que o processo de origem prosseguisse para as fases seguintes. Nesse contexto, a expedição das requisições de pequeno valor não constitui fato novo. Ademais, a concessão de tutela de urgência exige, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a probabilidade do direito, cuja existência foi claramente afastada na decisão ID n. 13296517. Assim, verifica-se que a agravante, na realidade, pretende, por via transversa, alterar decisão contra a qual não recorreu no momento oportuno, reiterando pedido já examinado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Após, retornem os autos para exame do mérito do agravo de instrumento.